Tribunal: TCU
Processo: 024.453/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia contra a exigência de recurso presencial, a não recepção do recurso digital do denunciante e a não validação de sua pontuação curricular pela 5a Região Militar no processo de seleção militar referente ao Aviso de Convocação 003/2024

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possível irregularidade ocorrida no processo de seleção de oficiais técnicos temporários (OTT) de diversas áreas, conduzido pela 5a Região Militar (5a RM) em 2024. Considerando que os fatos narrados pelo denunciante têm preponderância de interesse particular e, ademais, não foram apresentados indícios das irregularidades apontadas; Considerando que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, à exceção das peças 1 e 2, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados e conceder vista das peças não sigilosas do processo aos indicados na peça 6. 1. Processo TC- Processo 024.453/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.